Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-88.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011484-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCINDO DA SILVA - CPF: 265.909.051-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS- NÃO RECONHECE O CONTRATO- DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) A documentação trazida aos autos, pelo requerido, preenche os requisitos necessários para o julgamento antecipado da lide. Somado ao aspecto acima, não reside como acalentar pedido de cerceamento de defesa quando operada a preclusão temporal já que aberta a oportunidade para o requerimento de provas, a parte se mantém inerte.

(2) Devidamente comprovado pela requerida a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável, mostram-se legítimos os descontos mensais no beneficio da autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, movido por LUCINDO DA SILVA em desfavor de BANCO CELETEM S/A, alegando em síntese que é beneficiário do INSS por invalidez e buscou a parte Requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Afirma que nunca recebeu o cartão de crédito, todavia, teve creditado em sua conta bancária o valor de R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais). Assevera que realizou o empréstimo no valor de R$ 1.240,020 em 09/2016 e até 12/2019 adimpliu o montante de R$ 1.928,20, (um mil novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos), e não há previsão de término. Atualmente o valor descontado em folha é na média de R$ 53,67, conforme se extrai do extrato de empréstimo consignado; Decisão de ID. 31188849, deferindo os benefícios da justiça gratuita.

Intimado o requerido apresentou Contestação ID. 43723393, argumentando que o contrato de cartão de crédito nº 5340.04xx.xxxx.5473 foi celebrado em 09/09/2016 e registrado pelo nº de contrato 97-820371579/16. O produto foi concedido à parte com um limite predeterminado de R$ 1.240,020 para que o Autor utilizasse da maneira que preferisse, seja com compras ou saques.

E o feito teve a seguinte decisão: “Ocorre que em nenhum momento ficou demonstrado que a parte Autora teve a intenção de alterar os fatos narrados na exordial, conforme descrito e narrado na peça primária, portanto tal pedido não merece ser acolhido. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela Requerente LUCINDO DA SILVA em face de BANCO CETELEM S/A. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em sede recursal, aduz ser beneficiário da gratuidade da justiça, motivo do não recolhimento das custas e pugna pela sua continuidade; Pugna pela reforma in totum da decisão, para declarar a inexistência do empréstimo consignado e da RMC.; a condenação nem danos morais e a conversão do empréstimo de cartão de crédito RMC, para empréstimo consignado simples; que os valores pagos utilizados para amortizar o saldo devedor, a condenação do apelado nas custas e honorários advocatícios, no importe de 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

É o necessário. Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em comento, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento, nos termos do caput do artigo 932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas nas jurisprudências pacificadas pelas Cortes Superiores e deste Tribunal. De igual sorte, Súmula 568 do STJ, prescindindo de levar este julgamento à consideração da colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal e, por consequência, procedendo ao julgamento recursal por decisão unipessoal do relator.

O apelante está a buscar, em sede recursal, a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos inícios e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

A parte autora, beneficiária do INSS por invalidez, conforme NB. 6050097848, buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, sem nunca receber o cartão de crédito. Todavia teve creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa operação o valor de R$1.098,00.

Nesse contexto, a parte Requerente busca a declaração de nulidade/inexistência de débito, com a consequente condenação do Réu em danos materiais e morais, em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos previdenciários em favor do banco Requerido.

Entretanto, contrária as alegações do autor, o requerido traz aos autos contrato de adesão e documentos pessoais da parte Autora (RG, CPF e Declaração Residência apresentados no ato da contratação (43722574)),comprovante de depósito em conta corrente (Id. 43722574), extrato e faturas de movimentação de despesas e pagamentos inerentes ao cartão consignado (Id. 43722576).

Assim, a parte requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15).sic

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Se, além de ter ocorrido à preclusão do direito de a parte postular pedido de prova pericial, esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora nos contratos em discussão, visto que idênticas com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. (N.U 1041297-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’.o no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. O autor não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Forte nestes argumentos conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantenho a r. decisão, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, porque já fixado em valor máximo de 20% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por força que estabelece a Lei 1.060/50 c/c § 3º, artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023